Tribunal: TJES
Processo: 5004100-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004100-79.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO MARRECO WEIGERT e outros (4)

AGRAVADO: RAMON COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA –

DECISÃO SANEADORA – REJEIÇÃO PRELIMINAR LITISPENDÊNCIA – PONTOS CONTROVERTIDOS
NÃO FIXADOS – ÔNUS DA PROVA NÃO DISTRIBUÍDOS – OMISSÃO CONFIGURADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar – intempestividade:
os agravantes opuseram embargos de declaração em face da decisão ora vergastada, os quais sabidamente interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026, do CPC. Desta forma, somente após a publicação da decisão que rejeitou o dito recurso é que se iniciou o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Preliminar não acolhida.

2. Mérito:
para a configuração da litispendência é necessário que se verifique a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre duas ou mais ações (art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC). Ademais, é condição
sine qua non
que ambas as ações estejam tramitando, já que a finalidade precípua da norma é evitar que causas idênticas sejam analisadas simultaneamente. Contudo, tal situação não se configura no caso concreto, já que a primeira ação (nº 0039342-25.2015.8.08.0024) teve sua distribuição cancelada por força do julgamento do mandado de segurança nº 0016806-24.2017.8.08.0000, estando inclusive arquivada em definitivo.

3
.
Noutro giro, o fato de não terem sido fixados os pontos controvertidos da demanda pelo juízo primevo, bem como distribuídos os ônus probatórios, especialmente quando já deferida a produção de prova oral e pericial, impõe o conhecimento e o parcial provimento do presente recurso. Isto porque a regra prevista no art. 357, incisos II, III e IV, do CPC, determina que o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, defina a distribuição do ônus da prova e delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Desta forma, o desrespeito a tal regra configura cerceamento de defesa.

4
. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BRUNO MARRECO WEIGERT, FINANCE CONSULTORIA LTDA., FIRE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA., SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA., FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA., LOVE DESIGN LTDA. e GASOLINE INTERATIVIDADE LTDA.
contra a r. decisão carreada no id. 1474441 que, nos autos de
ação ordinária
ajuizada por
RAMON COSTA RODRIGUES
em seu desfavor, dentre outras questões, rejeitou preliminar de litispendência e deixou de fixar os pontos controvertidos da demanda.

Em suas razões (id. 1474327), a parte recorrente aduz, em síntese, que o contexto litigioso entre a presente ação e a de nº 0039342-25.2015.8.08.0024 é idêntico, havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

Quanto à identidade de partes, salienta que as duas sociedades incluídas no polo passivo da presente ação (SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA. e a FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA.) compõem o GRUPO FIRE, não sendo tal fundamento suficiente para afastar a litispendência. Com relação à causa de pedir, pondera que consiste nos supostos vícios no negócio jurídico celebrado consensualmente entre as partes, em ambos os processos. E, no que concerne aos pedidos, afirma que a pretensão do agravado, também em ambos, é a condenação da parte adversa ao pagamento de valores adicionais, supostamente inadimplidos.

A parte agravante defende, subsidiariamente, a necessidade de delimitação das questões de fato e de direito por serem providências essenciais, obrigatórias de organização prospectiva a cargo do magistrado da causa, a quem cabe preparar a instrução para uma adequada apreciação do mérito e, até mesmo, estabelecer as diretrizes das provas a serem produzidas, sob pena de configurar cerceamento de defesa, em razão dos prejuízos à futura produção de provas que se iniciará.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, pugna pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão vergastada.

O agravo foi inicialmente distribuído ao e. Desembargador Annibal de Rezende Lima, integrante desta colenda Primeira Câmara Cível.

Contrarrazões apresentadas no id. 1714061, nas quais o agravo arguiu, preliminarmente, a intempestividade do presente agravo de instrumento e, no mérito, pugna por seu desprovimento.

Manifestação dos agravantes acerca da questão prejudicial no id. 2492240.

Em razão da declaração de suspeição contida no id. 3136877, vieram-me os autos conclusos em razão de prevenção.

Proferi decisão no id. 3902943 deferindo o efeito suspensivo pretendido pelos agravantes, os quais opuseram embargos de declaração no id. 4095531. E, em decisão carreada no id. 4491961 neguei provimento aos aclaratórios.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no id. 7997010.

Incabível o uso da sustentação oral prevista no art. 937, VIII, do CPC e no art. 134, §4º do RITJES.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004100-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: BRUNO MARRECO WEIGERT E OUTROS

AGRAVADO: RAMON COSTA RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Intempestividade

Conforme relatado, os agravados arguiram, preliminarmente, a intempestividade do presente recurso. No entanto, assim como sinalizei em decisão proferida no id. 3902943, penso que tal fundamento não merece acolhida.

Isto porque em face da decisão ora vergastada (fls. 1.136/1.142 – ação de origem), os agravantes opuseram embargos de declaração (fls. 1.146/1.152 – ação de origem), os quais sabidamente interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026, do CPC. Desta forma, somente após a publicação da decisão que rejeitou o dito recurso (fl. 1.162) é que se iniciou o prazo para a interposição de agravo de instrumento.

Desta forma, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004100-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: BRUNO MARRECO WEIGERT E OUTROS

AGRAVADO: RAMON COSTA RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BRUNO MARRECO WEIGERT, FINANCE CONSULTORIA LTDA., FIRE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA., SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA., FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA., LOVE DESIGN LTDA. e GASOLINE INTERATIVIDADE LTDA.
contra a r. decisão carreada no id. 1474441 que, nos autos de
ação ordinária
ajuizada por
RAMON COSTA RODRIGUES
em seu desfavor, dentre outras questões, rejeitou preliminar de litispendência e deixou de fixar os pontos controvertidos da demanda.

No caso em comento, vejo que, na origem, o ora agravado RAMON COSTA RODRIGUES alega que as agravantes FINANCE CONSULTORIA LTDA, FIRE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA, SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA, FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA, LOVE DESIGN LTDA e GASOLINE INTERATIVIDADE DIGITAL LTDA assumiram, por meio de instrumento particular de confissão de dívida (id 1408721 – fls. 21/22), a obrigação de efetuar em seu favor o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela cessão de suas cotas sociais, em decorrência de sua retirada do quadro societário das respectivas pessoas jurídicas.

Sustenta, neste aspecto, que foi ludibriado quanto aos exatos valores contábeis das sociedades empresárias, motivo pelo qual pretende a revisão da Cláusula Primeira constante no referido contrato para que seja atribuído novo valor às cotas sociais objetos da obrigação. Subsidiariamente, pugna pela anulação do referido contrato com a consequente dissolução da sociedade, apuração de haveres e liquidação das cotas.

Na peça contestatória, os recorridos arguiram, dentre outras preliminares, a existência de litispendência entre a presente ação ordinária e a ação de nº 0039342-25.2015.8.08.0024, o que foi rejeitado pela decisão agravada, ensejando a interposição do presente recurso.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que o contexto litigioso entre a presente ação e a de nº 0039342-25.2015.8.08.0024 é idêntico, havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

Quanto à identidade de partes, salienta que as duas sociedades incluídas no polo passivo da presente ação (SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA. e a FIREWORKS MARKETING PROMOCIONAL LTDA.) compõem o GRUPO FIRE, não sendo tal fundamento suficiente para afastar a litispendência. Com relação à causa de pedir, pondera que consiste nos supostos vícios no negócio jurídico celebrado consensualmente entre as partes, em ambos os processos. E, no que concerne aos pedidos, afirma que a pretensão do agravado, também em ambos, é a condenação da parte adversa ao pagamento de valores adicionais, supostamente inadimplidos.

Subsidiariamente, os agravantes defendem a necessidade de delimitação das questões de fato e de direito por serem providências essenciais, obrigatórias de organização prospectiva a cargo do magistrado da causa, a quem cabe preparar a instrução para uma adequada apreciação do mérito e, até mesmo, estabelecer as diretrizes das provas a serem produzidas, sob pena de configurar cerceamento de defesa, em razão dos prejuízos à futura produção de provas que se iniciará.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que embora venha adotando posicionamento no sentido de ser incabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora, ante a taxatividade do art. 1.015 do CPC, as peculiaridades do caso concreto impõem o conhecimento do presente recurso, conforme se verá adiante.

Ultrapassada tal questão, já adianto não assistir razão aos ora agravantes no que concerne à alegada litispendência.

Com efeito, para a configuração da litispendência é necessário que se verifique a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre duas ou mais ações (art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC). Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves
1
,
“um dos significados do termo ‘litispendência’ (...) é a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação (teoria da tríplice identidade – mesmos elementos da ação)”
.

Conforme se vê, para seu acolhimento, é condição
sine qua non
que ambas as ações estejam tramitando, já que a finalidade precípua da norma é evitar que causas idênticas sejam analisadas simultaneamente. Contudo, tal situação não se configura no caso concreto, já que a primeira ação (nº 0039342-25.2015.8.08.0024) teve sua distribuição cancelada por força do julgamento do mandado de segurança nº 0016806-24.2017.8.08.0000, estando inclusive arquivada em definitivo.

A respeito, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Demanda ajuizada anteriormente no Juízo Especial Cível, que teve sua distribuição cancelada. Repropositura da ação na Justiça Comum. Litispendência. Inocorrência. Finalidade do artigo 337 do CPC é evitar que causas idênticas sejam analisadas simultaneamente, o que efetivamente não ocorre neste caso concreto, já que a primeira ação teve sua distribuição cancelada. Discussão que está sendo travada única e exclusivamente nos autos originários. (...) (TJ-SP - AI: 21426463320228260000 SP 2142646-33.2022.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/10/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AJUIZADO PRIMEIRO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DO CPC/15 - NECESSIDADE. Tendo em vista que o art. 59 do CPC/15 dispõe que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, não há que se falar em distribuição por dependência quando o feito anterior tiver tido sua distribuição cancelada. Não se configura litispendência o ajuizamento de nova ação idêntica a feito que já tenha sido arquivado, com baixa, em razão de determinação de cancelamento na distribuição. (TJ-MG - CC: 10000170983654000 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 12/06/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2018)

Assim, tal qual delimitado pelo juiz singular, entendo não ser possível o acolhimento da alegada litispendência.

Noutro giro, o fato de não terem sido fixados os pontos controvertidos da demanda pelo juízo primevo, bem como distribuídos os ônus probatórios, especialmente quando já deferida a produção de prova oral e pericial, impõe o conhecimento e o parcial provimento do presente recurso.

Isto porque a regra prevista no art. 357, incisos II, III e IV, do CPC, determina que o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, e delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

Eis o teor do aludido dispositivo:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;”

Ao comentar o referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
2
ponderam que:

“Depois de realizado o contraditório entre as partes, e não sendo o caso de julgar o processo no estado em que se encontra, tem-se que proceder à organização do processo, isto é, tem-se que sanear o processo e prepará-lo para a instrução e o respectivo julgamento.

A organização do processo tem uma dupla direção.

A primeira é retrospectiva, tendo por objeto eventuais óbices processuais capazes de impedir a apreciação do mérito da causa (definição das questões processuais pendentes, art. 357, I).

A segunda é prospectiva, tendo por objeto a delimitação do
thema probandum
(art. 357, II), a especificação dos meios de prova (art. 357, II), a definição da distribuição do ônus da prova (art. 357, III), a delimitação do
thema decidendum
('questões de direito relevantes para a decisão do mérito', art. 357, IV) e a designação da audiência de instrução e julgamento, em sendo o caso (art. 357, V).

A primeira tem por objeto questões capazes de impedir a apreciação do mérito a fim de, em sendo possível, saneá-las; a segunda tem por objeto questões capazes de preparar uma adequada apreciação do mérito”.

No que concerne a essa segunda linha direcional, explica Leonardo Faria Schenk
3
que:

“(...) a adequada definição dessas questões [controvertidas, de fato e/ou de direito] busca impedir que a atividade instrutória se disperse, recaindo as provas sobre circunstâncias irrelevantes para o julgamento da causa. A definição das questões relevantes de direito busca, ainda, evitar que as partes sejam surpreendidas no momento da decisão (art. 10)”.

Desta forma, entendo que o desrespeito a tal regra configura cerceamento de defesa, pois a não fixação dos pontos controvertidos e do objeto da prova pericial (já deferida) impede ou, no mínimo, dificulta as partes a formulação de quesitos específicos para serem respondidos pelo perito de confiança do juízo.

A respeito, trago à baila precedente deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS. ART. 357, II, CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na decisão saneadora, nos exatos termos do que preceitua o art. 357 do CPC, o segundo ato a ser praticado pelo Magistrado é a fixação dos pontos controvertidos. 2. Hipótese em que o Julgador primevo suprimiu inadvertidamente do saneamento a fase descrita no inciso II do art. 357 do CPC. 3. A matéria apresentada pelo Agravante não ter sido apreciada em primeiro grau obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar, frise-se, à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006194-97.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Dec/2022)

No mesmo sentido é o posicionar da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de divórcio litigioso c.c. pedidos de alimentos, partilha de bens e guarda de menores. Insurgência contra decisão que não fixou os pontos controvertidos. Hipótese processual que, por se enquadrar no art. 357 do CPC, exige, antes da abertura de oportunidade à especificação das provas a produzir, a devida fixação dos pontos controvertidos. Inexistência de qualquer ato judicial voltado a demarcar as questões substancialmente relevantes ao deslinde da causa, com consequente distribuição da carga probatória. Nulidade processual de índole absoluta declarada, ensejadora de cerceamento instrutório. Determinação à autoridade judiciária de Primeiro Grau para resolver as questões processuais porventura pendentes, fixar os pontos controvertidos na causa originária, esclarecendo a quem competem os correlatos ônus probatórios, e reabrir, ao depois, a possibilidade de as partes em contenda especificarem as provas que porventura pretendam produzir. Decisão reformada. Doutrina e jurisprudência. RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJ-SP - AI: 21995735320218260000 SP 2199573-53.2021.8.26.0000, Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 13/10/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO TÍTULO EXECUTIVO, NECESSÁRIOS À PROVA PERICIAL. CASO CONCRETO. DECISÃO SANEADORA. ART. 357, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil de 2015, o ônus da prova deve ser analisado por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, após a fixação dos pontos controvertidos. 2. Deve ser anulada a decisão de saneamento na qual não são devidamente delimitados os pontos controvertidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e julgado prejudicado. (TJ-PR - AI: 17380424 PR 1738042-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 31/01/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2204 21/02/2018)

Pelo exposto, sopesando os elementos que me foram trazidos, entendo ser o caso de acolhimento da tese trazida pelos Agravantes, com a consequente declaração de nulidade parcial da decisão vergastada, para que sejam fixados os pontos controvertidos e distribuídos os ônus probatórios na ação de origem.

Com efeito, não há que se falar em nulidade integral da referida decisão, uma vez que somente há vício de omissão no que diz respeito às questões ora apontadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a nulidade parcial da decisão ora vergastada, nos termos acima delimitados, determinando sejam fixados os pontos controvertidos da demanda e distribuídos os ônus probatórios. Via de consequência, anulo os atos porventura praticados após a prolação da referida decisão.

É como voto.

1
Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. JusPodivm, 8ª ed., 2016, p. 751.

2
(Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. São Paulo: RT, 2015, p. 231-234)

3
(Comentários ao Código de Processo Civil / coordenadores Angélica Arruda Alvim... [et al.] São Paulo: Saraiva, 2016, p. 476)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.